Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRIMES DE MENOR E MÉDIO POTENCIAL OFENSIVO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por indignidade para o oficialato proposta pelo Governador do Distrito Federal contra policial militar, declarado culpado pelo Conselho de Justificação pela prática de crimes de importunação sexual e assédio sexual no exercício do cargo de Subcomandante de Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, requerendo sua exclusão da Corporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação preliminar de cerceamento de defesa por suposta ausência de provas essenciais; (ii) verificar se a conduta do representado justifica a declaração de indignidade para o oficialato, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dá-se o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, pois as peças principais da Ação Penal Militar foram juntadas aos autos após manifestação da Defesa, que acostou as razões da apelação interposta na Ação Penal Militar, evidenciando que teve pleno acesso ao conjunto probatório, especialmente por representar o oficial em ambos os processos.
4. O julgamento por indignidade para o oficialato possui natureza ética, distinta do processo penal, e deve considerar a gravidade concreta da conduta, o histórico funcional e as circunstâncias pessoais do representado.
5. A conduta do oficial, embora reprovável, envolve crimes contra a liberdade sexual de menor e médio potencial ofensivos, sem violência ou grave ameaça a pessoa, passíveis de benefícios despenalizadores na justiça comum. Ademais, não houve indícios externos de satisfação da lascívia.
6. A aplicação da penalidade extrema de perda do posto e patente mostra-se desproporcional diante da ausência de reincidência, do tempo decorrido desde os fatos, da gravidade concreta da conduta e da carreira profissional do representado.
7. Precedentes desta Câmara Criminal indicam que fatos isolados, sem ofensa significativa à honra e ao pundonor militar, não justificam a declaração de indignidade, especialmente quando o militar possui histórico funcional positivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Representação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3o, VII; CP, arts. 215-A e 216-A; CPM, art. 9o, II, "b"; CPPM, art. 439, "e".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951913, 0733179-72.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1418170, 0712940-86.2020.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 02.05.2022; TJDFT, Acórdão 1374957, 0706956-87.2021.8.07.0000, Rel. Sebastião Coelho, j. 04.10.2021.